Tribunal: TJMT
Processo: 1040565-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040565-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), MAIKEL JEFFERSON UHDE - CPF: 001.852.191-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JHONATA HERBERT UHDE - CPF: 001.852.181-99 (TERCEIRO INTERESSADO), J. M. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.309.716/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE – RAI No 1040565-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MAIKEL JEFFERSON UHDE

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

TERCEIRO INTERESSADO: J. M. TRANSPORTES LTDA e JHONATA HERBERT UHDE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. PEDIDO DE DESBLOQUEIO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTITUEM RESERVA FINANCEIRA OU ESTÃO DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD no valor de R$ 15.288,08, em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados via SISBAJUD estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que estabelece serem impenhoráveis
"a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, embora possa ser estendida a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira ou conta corrente, exige a comprovação pelo executado de que tais valores constituem sua única reserva financeira e são destinados à sua subsistência e de sua família.

4. Compete ao executado, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu o agravante, que se limitou a apresentar captura de tela do bloqueio judicial sem demonstrar a origem dos valores ou sua destinação.

5. A mera alegação de que o sistema SISBAJUD só conseguiu localizar e bloquear determinado valor não é suficiente para comprovar que se trata da única reserva financeira do executado, sendo necessária a apresentação de documentos que demonstrem sua situação financeira.

6. O agravante não demonstrou que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência ou de sua família, não tendo comprovado que o bloqueio compromete seu sustento ou o pagamento de despesas básicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É ônus do executado comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis, nos termos do art. 854, §3o do CPC. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, ainda que estendida a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira ou conta corrente, exige a comprovação pelo executado de que tais valores constituem sua única reserva financeira e são destinados à sua subsistência e de sua família. 3. A mera alegação de que o sistema SISBAJUD só conseguiu localizar e bloquear determinado valor não é suficiente para comprovar que se trata da única reserva financeira do executado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
MAIKEL JEFERSON UHDE
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, na
Execução de Título Extrajudicial no 1002395-77.2025.8.11.0037
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
que
indeferiu
o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o valor bloqueado de R$ 15.288,08 (quinze mil, duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos) constitui sua única reserva financeira, estando abaixo do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que o tornaria impenhorável nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm estendido a impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que constituam reserva de pequena monta e estejam abaixo do limite legal.

Argumenta, ainda, que o próprio sistema SISBAJUD, ao realizar buscas em todas as contas e aplicações financeiras do executado, comprova que o valor bloqueado é sua única reserva financeira.

Sob tais argumentos, requer a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio do valor constrito e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar postulada foi
in
deferida,
conforme ID no 285989372.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 337083369).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
em face de J M TRANSPORTES LTDA e seus avalistas, Jhonata Herbert Uhde e
MAIKEL JEFFERSON UHDE,
com fundamento na Cédula de Crédito Bancário no C108335565, no valor inicial de R$ 38.843,76 (trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos).

Após a regular citação dos executados e o transcurso do prazo para pagamento voluntário, a exequente requereu a penhora online de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, pedido que foi deferido pelo juízo de primeiro grau. A ordem de bloqueio resultou na constrição do valor de R$ 15.288,08 (quinze mil, duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos) em conta bancária de titularidade do executado MAIKEL JEFFERSON UHDE, ora agravante.

Diante da penhora realizada, o executado apresentou manifestação nos autos originários, alegando que o valor bloqueado seria impenhorável por constituir sua única reserva financeira e estar abaixo do limite de 40 salários mínimos, invocando a proteção do art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Contudo, o juízo
a quo

indeferiu
o pedido de desbloqueio, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação de que os valores estariam depositados em caderneta de poupança ou constituiriam reserva financeira essencial à subsistência do executado.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside em determinar se os valores bloqueados via SISBAJUD estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que estabelece serem impenhoráveis "a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

O art. 833, X, do CPC estabelece expressamente a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. A jurisprudência, especialmente do STJ, tem evoluído para estender essa proteção a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira ou mesmo em conta corrente, desde que constituam reserva de pequena monta e estejam abaixo do limite legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1

1.230.060/PR, firmou entendimento de que
"

"reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)"

Contudo, para que seja reconhecida a impenhorabilidade, é necessário que o executado comprove que os valores bloqueados constituem sua única reserva financeira e que são destinados à sua subsistência e de sua família.

De acordo com o art. 854, §3o, do CPC, cabe ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis:

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros."

No caso em análise, o agravante não apresentou extratos bancários ou outros documentos que comprovassem de forma inequívoca a natureza de reserva financeira do valor penhorado, limitando-se a apresentar uma captura de tela simples mostrando apenas a notificação do bloqueio judicial, sem detalhamento de sua movimentação financeira.

A mera alegação de que o sistema SISBAJUD só conseguiu localizar e bloquear esse valor não é suficiente para comprovar que se trata da única reserva financeira do agravante, uma vez que podem existir outros bens ou valores não sujeitos ao rastreamento pelo referido sistema.

Ademais, o agravante não demonstrou que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência ou de sua família, não tendo comprovado que o bloqueio compromete seu sustento ou o pagamento de despesas básicas.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que o executado tem o ônus de demonstrar que os valores bloqueados são impenhoráveis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. ARTS. 833, INC. IV, E 854, §3o, INC. I, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Sobre a discussão dos autos (violação dos arts. 833, inc. IV, e 854, §3o, inc. I, do CPC/2015), restou assentada pela origem a ausência de comprovação de que o bloqueio recaiu sobre benefício previdenciário, bem como que competindo à recorrente provar a impenhorabilidade dos valores, a parte não se desincumbiu do referido ônus. 3. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.152.224/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

“
In casu
, fundamentava o agravante o seu pedido, tanto em suas razões recursais do Agravo
de
Instrumento quanto do presente Agravo Interno, exclusivamente na
impenhorabilidade

de
quantia inferior a 40 salários mínimos, sendo que, com a devida vênia, mostra-se equivocado o entendimento adotado pelo agravante, visto que, se assim fosse, em qualquer execução
de
valor inferior a 40 salários mínimos, jamais poderia ocorrer penhora
de
numerário. Tanto é que a própria Corte Especial do STJ mitigou a regra da
impenhorabilidade
só porque a quantia é inferior a 40 salários mínimos.

Com relação ao argumento
de
que o valor seria destinado à mantença do devedor e
de
seus familiares, trata-se
de
mera alegação sem amparo em qualquer lastro probatório, não cumprindo, portanto, o
ônus
que lhe competia. Aliás, a própria parte agravante apenas indica que isso seria uma presunção, como se vê do argumento despendido à fl. 08 do Agravo
de
Instrumento.

A propósito, na petição anexada pelo agravante às fls. 235/243 do processo originário, apenas alegou o devedor que "como o bloqueio foi realizado em conta bancária com saldo que não ultrapassa o limite
de
40 (quarenta) salários mínimos, pressupõe-se que a totalidade deste valor seja utilizado na mantença do devedor e
de
seus familiares." (fl. 240 daquele feito).

Em consequência, constata-se que não há qualquer prova no processo no sentido
de
que a penhora poderá comprometer a dignidade do agravante, tampouco que afetará o seu mínimo existencial, a ensejar a liberação do valor do débito exequendo, devendo, pois, prevalecer o princípio da efetividade da execução.

É neste exato sentido o que tem decidido este e. Tribunal
de
Justiça em julgamento
de
casos semelhantes, assim como outros Sodalícios brasileiros:

[...]

Logo, à míngua
de
comprovação
de
que se trata
de
valores oriundos
de
salário/pensão alimentícia ou, ainda, que a constrição poderá comprometer a subsistência do agravante e/ou
de
sua família, impõe-se a manutenção da decisão monocrática proferida e, pois, da penhora efetuada."

(STJ – Decisão Monocrática - AREsp n. 3.036.844, Ministro Humberto Martins, DJEN de 05/12/2025)

Assim, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, não há como acolher sua pretensão recursal.

Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, que exige a comprovação efetiva da natureza de reserva financeira dos valores bloqueados para que seja reconhecida a impenhorabilidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026